Tribunal: TJMT
Processo: 1017616-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017616-56.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), B. Q. D. O. - CPF: 086.032.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMACY QUEIROZ DE MATOS - CPF: 481.770.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE VACINAS NÃO DISPONIBILIZADAS PELA REDE PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV E 209, DA LEI No 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE - PRECEDENTE DA TURMA JULGADORA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

Nos termos do art. 148, inc. IV, c/c art. 208, inc. VII c/c art. 209, todos da Lei Federal no 8069/90 (ECA), o Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e adolescente, como é o caso do acesso à serviço de saúde.

2. Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, sustentando sua incompetência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n° 9007-60.2019.811.0004, proposta pela criança Brunna Queiroz de Oliveira, representada pela mãe Vilmacy Queiroz de Matos, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças, com o objetivo de compeli-los a fornecerem as vacinas Meningococo B e antipneumocócica (Pneumo 13).

O Juízo Suscitante aduz que a competência para julgar a ação, cujo objeto é o fornecimento de medicação é da Vara da Infância e Juventude, a teor do disposto nos artigos 98, 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por sua vez o Juízo Suscitado, alega que de acordo com o disposto no anexo I, da Resolução no 9/2018 foi atribuída à 4a Vara Cível de Barra do Garças/MT a competência privativa para julgar os feitos em que figura como parte a Fazenda Pública e, a hipótese dos autos, versa sobre obrigação do poder público.

Instada a manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela procedência do conflito (ID
107055469
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência
decorrente do declinou da competência nos autos da Ação de Fornecimento de Medicamento no 0009007-60.2019.8.11.0004 da 3a Vara Cível para 4° Vara Cível, situadas na Comarca de Barra do Garças-MT.

A ação que gerou este conflito foi proposta por proposta pela criança Brunna Queiroz de Oliveira, com 09 anos de idade à época, representada pela mãe Vilmacy Queiroz de Matos, em face do Município de Barra do Garças/MT e Estado de Mato Grasso, visando o fornecimento da as vacinas Meningococo B e antipneumocócica (Pneumo 13), não disponibilizadas pelo SUS e necessárias à infante posto que recém transplantada de medula óssea.

É cediço que o Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e adolescente, como é o caso do acesso à serviço de saúde, nos termos do art. 148, inc. IV, c/c art. 208, inc. VII c/c art. 209, todos da Lei Federal no 8069/90 (ECA), que assim estabelece
in verbis
:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

(...)

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

(...)

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Sobre o tema, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. 1. O julgado proferido na origem foi publicado na vigência do CPC/1973, razão pela qual os requisitos de admissibilidade do apelo nobre devem seguir a sistemática processual correspondente, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2. As razões recursais não indicam de forma percuciente qual seria a omissão verificada, tampouco a maneira como teria ocorrido a violação sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude, pelo que é inadmissível o Recurso Especial. Aplicação da Súmula 284/STF.

3. Inviável discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivo constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição. Não se pode, portanto, conhecer do apelo em relação à contrariedade ao art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal. 4. A análise da pretensão recursal pressupõe necessariamente a apreciação de norma de direito local, na medida que o Tribunal de origem baseou seu decisum na Lei Complementar Estadual 14/1991, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Maranhão. Aplica-se, pois o óbice da Súmula 280/STF, in verbis: "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012).

7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE LEITE — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE — ARTIGOS 148, IV, E 209, DA Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Na pretensão de obrigação de fazer consistente em fornecimento de leite, em benefício da criança, a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, IV e 209, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo, compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres (Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres) processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente. (TJ/MT - N.U 1008692-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO – SAÚDE – MENOR – COMPETÊNCIA JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – ARTIGO 148, IV, DO ECA – PROCEDÊNCIA. De acordo com o art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse do menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde. (TJ/MT - N.U 1004240-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – ARTIGO 148, IV, DO ECA 1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. 2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (TJ/MT - N.U 1008606-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)

Assim, considerando que a ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental, objeto de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Carta Magna, deve prevalecer a competência do juízo da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a ação originária.

Posto isso,
julgo procedente o conflito de competência
, para declarar o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (Infância e Juventude) competente para analisar a Ação de Obrigação de Fazer no 900760.2019.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022